Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723662-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ADAIDE ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS – ME contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0745243-19.2021.8.07.0001, movido em desfavor de ADAIDE ARAÚJO DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da devedora (ID 128622915, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Preparo em ID 37741135. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator